Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-55.2023.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001030-55.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLETE LOPES MOTA - CPF: 011.665.661-10 (RECORRENTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001030-55.2023.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Marlete Lopes Mota de Oliveira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 – (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. FATURA REFERENTE AO CONSUMO FINAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA DA AUTORA. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a Autora, ora Recorrente pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que a fatura de energia enviada a protesto é irregular, pois já havia quitado a fatura de dezembro, não havendo nenhum débito pendente até o pedido de desligamento da unidade consumidora.

2. A fatura enviada a protesto, tinha como data de vencimento, 29/12/2022, valor de R$ 158,07, remetida ao cartório em 08/02/2023 e efetivado o protesto em 14/02/2023.

3. Em que pese a autora informe não possuir nenhum débito com a reclamada, tenho que as provas produzidas são contrárias a esta afirmação.

Pelo histórico de contas reproduzido no recurso inominado, a fatura de consumo final, referente ao período entre o dia 13/12/2022 e 22/12/2022, data em que houve o pedido de desligamento, totalizou a importância de R$ 158,07. Ao analisar a fatura anterior, consta que a última leitura registrada foi em 13/12/2022, logo, válido o período de consumo, já que, repito, a autora efetuou o pedido de desligamento em 22/12/2022. Além disso, não se trata de fatura mensal, mas sim de fatura de consumo final. Como a autora efetuou o pedido de desligamento no mês de dezembro e o consumo regular de dezembro já havia sido faturado e pago, evidente que a fatura final também recairia sobre o mês do pedido de desligamento (dezembro), não havendo qualquer irregularidade na emissão dessa fatura.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em saber se o protesto é regular ou não. Pois bem. A requerida se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo e/ou extintivo de direito da parte requerente. Isso porque, em que pese exista duas faturas emitidas no mês de 12/2022, tal assim ocorre em razão da solicitação de desligamento pelo consumidor, em 22/12/2022, data constante no histórico de ordem de serviço acostado no id. 130351230 – pág. 3. É que no pedido de desligamento há emissão da fatura final de consumo, o que nunca coincide com o período da leitura regular. Então entre a data da leitura regular e o consumo registrado até a leitura do consumo final há saldo de consumo a ser pago, o que é devido pelo consumidor. Portanto, verifica-se que o débito em aberto decorre do consumo de energia referente ao último ciclo de faturamento da unidade consumidora que ainda estava sob titularidade da parte autora. Logo, denota-se que a cobrança é devida.”.

5. Portanto, não havendo prova do pagamento devido a Requerida, certo é que a dívida é legitima, tratando-se de título regularmente protestado.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024